Tribunal: TJDFT
Processo: 0735031-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. DEFERIMENTO. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.
3. Considerando o decurso de mais de 04 anos da derradeira pesquisa realizada, deve ser deferida nova busca no SISBAJUD, sobretudo porque sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo, além do que a providência não entrava as atividades judiciais.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.